Tribunal: TJMT
Processo: 0005495-73.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005495-73.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 057.451.271-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÓBITO DO AUTOR ORIGINÁRIO - PROVA EMPRESTADA – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL APONTA PARA EVENTUAL REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

Não comprovada a incapacidade laborativa, incabível a concessão dos benefícios previdenciários.

3.

Pleito alternativo que caracteriza inovação recursal. Impossibilidade.

4.

Sentença mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Luana Aparecida Souza dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário
n.
0005495-73.2013.8.11.0006
, proposta em desfavor
Instituto Nacional Do Seguro Social
– INSS

julgou improcedentes os pedidos pleiteados (art. 487, I, CPC/15).

Em suas razões recursais, a sucessora processual busca o reconhecimento da perícia realizada perante a justiça do trabalho, a título de prova emprestada, para que seja reconhecida a incapacidade laboral advinda do acidente de trabalho sofrido pelo autor inaugural, Basílio Morais dos Santos, que faleceu no curso da demanda.

Com isso pugna pela concessão de benefício previdenciário ao menos de auxílio acidente, a ser pago desde o indeferimento administrativo até a data do óbito.

Tempestividade certificada (id. 110154458 pág. 08).

A Apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (Id. 1

110154458 - Pág. 9).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pronunciou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos.

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

Foi interposto, então Recurso Especial pelo INSS, que, mediante a
desconformidade da decisão à jurisprudência do STJ em sede de repetitivos reconhecida pela Vice-Presidência, foi determinada a devolução dos
autos à Segunda Câmara de Direito Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por ser a parte beneficiária de justiça gratuita,
conheço

do recurso.

De acordo com o relatado, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos em destaque:

“(...)

Após analisar detidamente o material probatório Eis a conclusão:

Quesito n. 02 (fl. 24): Qual o grau de lesão sofrida pelo reclamante? Há invalidez da reclamante? Temporária ou permanente? Diante de tal lesão sofrida, é possível ao mesmo desempenhar a função do operador de moto serra?

Resposta: A lesão sofrida é de grau leve a moderado. Já restabelecida após esteossintese com placa, não provoca invalidez, não provoca invalidez, não devendo desempenhar a função de operador de motosserra, devido ao peso e as vibrações provocadas pelo aparelho durante as atividades.

Quesito n. 3: A lesão acarretou diminuição da capacidade laborativa do reclamante?

Resposta: Devido a presença de placa o esforço e movimentos em várias posturas exigidas pelo equipamento, às vibrações desencadeadas em atividades com o uso do motor serra encontra-se com redução da capacidade laborativa.

Quesito n. 05 (fl. 26): O periciando apresenta calosidade óssea em clavícula? Se afirmativo esse achado, é comum em fratura de clavícula? Leva o paciente a alguma sequela?

Resposta: Sim, a calosidade em clavícula esquerda é decorrente de consolidação de fratura é comum, a calosidade óssea é uma sequela, porém não ocasiona déficit ao reclamante.

Quesito n. 6: O periciando está capacitado para os hábitos do cotidiano?

Resposta: Sim.

Quesito n. 7: O periciando está apto para o trabalho?

Resposta: Encontra-se apto a realizar atividades que não exija esforço físico excessivo em membro superior esquerdo. Porem apto a realizar atividades leves e moderadas.

Nos termos da perícia médica, não existe elemento que indique a existência de INCAPACIDADE, requisito indispensável à concessão do benefício previdenciário pleiteado, que tem tal elemento como fato gerador.

Desse modo, não havendo incidência do fato concreto à norma cogente previdenciária, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. (...)”

Pois bem. Depreende-se do laudo pericial, que o perito nomeado pela justiça do trabalho analisou e respondeu todos os quesitos apresentados pelas partes à época e pelo juiz, necessários ao julgamento da lide.

O laudo pericial, confeccionado em 2012, veio aos autos a título de prova emprestada, vez que, mediante a notícia do óbito do requerente originário, não foi possível fazer uma análise mais atual da subsistência de capacidade/incapacidade para o trabalho.

Dessa maneira, compete ao magistrado, na qualidade de dirigente do processo e prestador da tutela jurisdicional, analisar o conjunto argumentativo e probatório apresentado, a fim de se examinar a pertinência na produção das provas requeridas.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Demais disso, o requerimento, em sede de recurso, que fosse concedido ao menos o auxílio-acidente, acarretaria julgamento
extra petita
da lide pelo juízo
a quo
por não constar nos pedidos da inicial cujo conteúdo abaixo colaciono:

“Ante o exposto, Requer:

a) Seja concedida a Antecipação dos efeitos da Tutela Jurisdicional, com a concessão do benefício auxílio-doença acidentário ao Autor, nos termos do art. 273 c/c art. 461, g4°, do CPC,
com a imediata implantação do beneficio NB 6013797793 auxilio doença e/ou imediata implantação de beneficio aposentadoria por invalidez
até o deslinde da presente ação, quando então o referido benefício tornar-se-á definitivo;

b) A concessão do beneficio da Justiça Gratuita por ser o autor pobre na acepção legal do termo, com fundamento no art. 5°, da Lei n. 1.050/60 e alterações, e consoante declaração acostada;

c) A citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para, querendo, no prazo legal, apresentar sua defesa, sob pena de confissão e revelia;

d) Ao final seja julgada procedente a presente ação com a condenação do réu na concessão do beneficio
aposentadoria por invalidez,
tornando definitiva a antecipação de tutela concedida e, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer, alternativamente, seja concedido o beneficio
auxílio-doença
NB6013797793; em qualquer das hipóteses, empreste-se à decisão os efeitos retroativos à data em que foi negado o beneficio, qual seja, 12/04/2013, tudo com aplicação de juros e correção monetária legais, em conformidade com as Leis n.° 8.212/91, 8213/91 de Decreto 3048/99:

e) A condenação da Autarquia requerida nas custas processuais e honorários advocatícios;

f) Determine Vossa Excelência, que o INSS traga aos autos todos os documentos que integram os processos administrativos dos quais o Autor for parte;

Sua análise neste momento acarretaria supressão de instância pela inovação recursal
, vedada no ordenamento jurídico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. "A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame"
(RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020)

Igualmente, esta Corte de Justiça também se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (
N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto. Permanecem incólumes os termos do comando sentencial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022